Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-64.2025.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA INADIMPLIDA. UTILIZAÇÃO DE SALDO EM CONTA COMO ENTRADA. PREVISÃO CONTRATUAL E AMPARO NA RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito inadimplida, de restituição de valores debitados em conta corrente para entrada do parcelamento e de indenização por danos morais, bem como rejeitou alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) determinar se o parcelamento automático da fatura vencida, com utilização de saldo de conta como entrada, configura prática abusiva ou ilícita apta a gerar dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, diante de matéria exclusivamente de direito e prova documental suficiente, fundamenta adequadamente a desnecessidade de outras provas.
4. A mera discordância quanto à valoração da prova não caracteriza nulidade processual, sendo matéria própria de mérito e não de invalidade do ato judicial.
5. A sentença cumpre os requisitos do art. 489 do CPC ao apresentar fundamentação adequada e congruente com os pedidos.
6. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, devendo assegurar informações claras (CDC, art. 6o, III).
7. A Resolução BACEN no 4.549/2017 autoriza o parcelamento do saldo remanescente da fatura não liquidada após o crédito rotativo, desde que em condições mais vantajosas ao consumidor.
8. O contrato aceito eletronicamente pela consumidora prevê expressamente o parcelamento pós-vencimento, inclusive a utilização de saldo disponível em conta como pagamento mínimo para entrada automática da operação.
9. As faturas apresentadas demonstram, com transparência, os encargos incidentes e a vantagem comparativa entre o parcelamento e o crédito rotativo, atendendo ao dever de informação.
10. A conduta do banco réu encontra respaldo nas regras contratuais e na regulamentação vigente, inexistindo falha na prestação do serviço ou prática abusiva.
11. A indenização por danos morais é indevida quando ausente ato ilícito ou violação a direito da personalidade (CC, art. 186).
12. Prejudica-se o pedido de abstenção de futuras cobranças, diante da legalidade da operação de parcelamento impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a matéria é de direito.
2. O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito inadimplida, com débito do pagamento mínimo em conta, é válido quando previsto contratualmente e amparado na Resolução BACEN no 4.549/2017.
3. Não há falha na prestação do serviço quando o banco fornece informações claras sobre encargos e condições do parcelamento.
4. A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, art. 186; Resolução BACEN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989803, 0707699-36.2022.8.07.0009, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 15/05/2025.